Tribunal: TJSP
Processo: 0019789-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Trauma em região sacral - Inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurada que não padeça de incapacidade laborativa.

Preliminar rejeitada. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019789-76.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALIETE DE ARAUJO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019789-76.2018.8.26.0576 -Voto no 24.529
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0019789-76.2018
APELANTE:
Aliete de Araujo Nascimento
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São José do Rio Preto 3a Vara Cível
VOTO No 24.529
Acidente do trabalho Trauma em região sacral -
Inexistência
de
incapacidade
laborativa

Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurada que não padeça de
incapacidade laborativa.
Preliminar rejeitada. Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. sentença de fls.
112/114 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o magistrado de primeiro grau, com base nas provas colhidas,
entendeu que não restou comprovada a incapacidade laborativa
vinculada a sequelas ortopédicas de suposto acidente de trajeto.
A apelante, em preliminar, argui a nulidade do
julgado por cerceamento de defesa pois, no seu entender, inobservada a
necessidade de complementação da prova pericial, a qual se mostrou
insuficiente ao não cumprir os requisitos do artigo 473, do CPC, sendo
também contraditória aos demais elementos de prova e carente de
exames complementares. No mérito, afirma ser portadora de dores em
coluna, provocadas por queda de bicicleta, havendo incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019789-76.2018.8.26.0576 -Voto no 24.529
3
laborativa, conforme se pode extrair do substrato probatório, o qual
diverge do resultado da perícia. Busca a reforma do julgado mediante o
restabelecimento do auxílio doença, e demais cominações legais, ou a
anulação da sentença para a designação de nova perícia (fls. 119/126).
Sem contrarrazões (fl. 132).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a preliminar.
O laudo médico pericial trouxe elementos
suficientes ao desfecho da controvérsia, uma vez que as questões de
relevo foram investigadas e apresentadas, não demandando o retorno ao
setor de perícias para novo estudo médico a respeito das moléstias
alegadas, conforme a seguir se verá.
A determinação de complementação da prova
somente é cabível na hipótese em que laudo elaborado se mostrar
insuficiente ou contraditório, inclusive quando comparado aos demais
elementos dos autos, e não permitir um desfecho seguro da controvérsia
em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem elementos suficientes
para a formação de sua convicção. (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a
Câm. Dir. Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Logo, entendo que o d. magistrado sentenciante
primou pela celeridade processual e o feito teve regular andamento, não
se vislumbrando o cerceamento do direito de defesa ou outros vícios a
ensejar a nulidade do julgado.
Passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019789-76.2018.8.26.0576 -Voto no 24.529
4
A autora ajuizou a presente demanda de acidente
do trabalho contra o INSS, alegando ter sofrido acidente de percurso
(queda de bicicleta) o qual produziu fratura de cóccix que a torna incapaz
para o labor, como merendeira.
Segundo
informa,
obteve
a
concessão
extrajudicial do auxílio doença previdenciário, entre setembro a
outubro/2016, contudo, sobreveio a alta médica sem a plena
recuperação.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
sequelas, veio a juízo em busca do restabelecimento da benesse.
A ação foi inicialmente promovida perante o
Juizado Especial Federal que, por decisão do d. magistrado federal,
declinou da competência para exame da pretensão por entender trata-se
de matéria de natureza acidentaria (fls. 36/38).
Após a redistribuição do feito e regular instrução,
sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a pretensão por não
vislumbrar a presença da incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
A perícia médica judicial relatou que a autora
apresentou manifestações álgicas na região sacral, durante o exame
físico, contudo, está preservada a mobilidade da estrutura em exame,
sendo obtidos achados compatíveis com a normalidade:
Pericianda em bom estado geral, afebril, acianótica,
anictérica, pressão arterial, pulso e frequência respiratória normal. Estava orientada
no tempo, espaço e situação. Destra. Ritmo cardíaco regular. Pulmões limpos.
Abdômen normal. Deambulação normal. Mãos, punhos e cotovelos, sem atrofias,
com movimentos e força preservadas, sem sinais inflamatórios. Dor referida em
região sacral aos movimentos da coluna lombar, que estão com amplitudes
preservadas. (grifei - fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019789-76.2018.8.26.0576 -Voto no 24.529
5
A par dos dados colhidos o jurisperito afastou a
alegada incapacidade para o exercício do labor habitual:
A Autora informou que sofreu fratura na região
sacroccígena. Não apresentou exames de imagem. Ao exame clínico não apresentava
sinais e sintomas incapacitantes devido à sequela de lesão sacroccígena. Tal
condição, no momento do exame pericial, não a incapacita para o exercício de sua
atividade laborativa habitual. A Autora tem autonomia total para realizar as
atividades básicas e instrumentais da vida diária. (destaquei - fl. 94/95).
A autora impugnou o laudo, apresentando cópia
de histórico de atendimento a paciente que descreve diagnóstico de
lombalgia mecânica (fl. 107). Contudo, os autos retornaram ao jurisperito
e este ratificou sua orientação.
Ainda, verifico que os demais relatórios médicos
carreados autos pela segurada, produzidos após o afastamento laboral
(fls. 20/24) não esclarecem a existência de suposta incapacidade para o
labor.
De outro modo, em consonância com o resultado
da perícia, observo a presença de laudos a cargo do INSS, os quais
descrevem exame físico sem as supostas limitações incapacitantes:
BEG,CONSCIENTE,ORIENTADO
DESACOPANHADO
MARCHA NORMAL/DEAMBULA NA PONTA DOS PÉS
MOV. LIVRES MMSS E MMII
MOV. CORPORAIS PRESERVADOS
SENTA E LEVANTA SEM DIFICULDADE
MANIPULA SEUS DOC. SEM DIFICULDADE
SEM CONTRATURA DA MUSC. PARAVERTEBRAL DOR À DÍGITO
COMPRESSÃO
EM COL. LOMBAR ( ??)
LASEGUE NEG. BILATERAL (fl. 73).
Assim, diante do substrato probatório colhido,
entendo que o laudo oficial ofereceu elementos que corroboram a
veracidade de sua conclusão, devendo prevalecer, sobretudo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019789-76.2018.8.26.0576 -Voto no 24.529
6
elaborado por médico de confiança do juízo que mantém posição
equidistante em relação ao interesse das partes.
Prudente anotar que o simples diagnóstico de
lesão não autoriza a concessão de benefício acidentário, impondo-se,
para tanto, a comprovação da efetiva incapacidade profissional.
Ademais, a legislação de regência tem por
escopo indenizar as lesões atuais e que repercutem de imediato na
capacidade laborativa do obreiro, devendo, assim, ser afastada a
possibilidade de reparação em caráter preventivo.
No mais, entendo que o nexo causal também não
restou devidamente evidenciado, pois, embora atribuída a natureza
acidentária ao auxílio doença concedido, não há notícia da emissão da
CAT e ausente evidencias de que o trauma foi provocado no percurso
para o trabalho.
Lembro que, na esteira do entendimento do art.
373, I, do Código de Rito, o ônus da prova incumbe à autora quanto ao
fato constitutivo do seu direito e, no caso em tela, ela não comprovou a
suposta incapacidade laboral derivada do labor, não sendo cabível a
concessão do benefício postulado.
Ausente um dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário, de rigor a manutenção da r.
sentença de improcedência, sem condenação em sucumbência,
consoante art. 129, parágrafo único, da Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR